Tribunal: STF
Processo: ARE 1462340
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDOC 13), interposto por Cincinato Ribeiro e outros, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 11), o qual anotou que "o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema."



    O acórdão recorrido (eDOC 3) fora assim ementado:  



    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Expedição de precatório antes de 25/03/2015. Decisão agravada que homologou os cálculos do DEPRE, que aplicou IPCA-E apenas no período posterior à referida data. Irresignação dos exequentes que não merece prosperar. Aplicabilidade da modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, que resguardou os índices aplicados por precatórios já expedidos ou pagos até 25/03/2015. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Grifei) 



    Em suas razões, os agravantes refutam o fundamento da inadmissibilidade. Sustentam, em síntese, que o julgado viola o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na redação dada pela Emenda Constitucional n. 99/2017, por não ter determinado a incidência do IPCA-E para atualização monetária de precatório desde a requisição até o efetivo pagamento.  



    Asseveram, os recorrentes, que o "texto Constitucional não deixa margem interpretativa, ao definir que os débitos de precatórios VENCIDOS, a partir da promulgação do referido comando, obrigatoriamente deverão ser atualizados pelo IPCA-E, e não o pagamento de precatórios EXPEDIDOS a partir de 25/03/15."  



    Ressaltam que, tivesse ocorrido o pagamento do precatório em data anterior à EC 99/17, não haveria qualquer discussão acerca do tema.  



    Ao fim, requerem o provimento do apelo extremo “AFASTANDO a aplicação da tabela modulada nos termos da ADIs 4325 e 4437, bem como determinando a APLICAÇÃO do IPCA-E para todo o período conforme apuração de saldo, considerando que o depósito Integral da OC 300/02 ocorreu sob égide da EC 99/17” (eDOC 9, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acordão impugnado, pois a discussão se refere a correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujo precatório foi expedido antes de 25.3.2015, tal como consta até da própria ementa do julgado recorrido, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na ADI 4.425.  



    Nessas ações de controle concentrado foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no §12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.  



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJede 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:  



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS         CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE   EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE   JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO                   REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE                            DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidosou pagos até esta data, a saber:                  (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a                     qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos                             pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)                       e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos                      critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus                            créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios  expedidos, no âmbito da administração pública federal, com                      base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]  



    Desse modo, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a termo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas e, consequentemente, ter-se a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.  



    No mesmo sentido, aponto a orientação externada em precedentes que apresentam as seguintes ementas:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.340.202 AgR, de minha relatoria, Segunda          Turma)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...].



    (ARE 1.396.682 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma)  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 23/03/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FORMADA NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. 



    [...]



    3. No caso concreto, conforme registrado no acórdão recorrido, trata-se de precatório expedido antes de 23/3/2015. Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do           RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das            ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    4. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. [...]



    (ARE 1.400.785 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma)   



    Destaco, ainda, recente julgado desta Corte que tratou do índice de correção aplicável aos precatórios pagos na vigência da EC 99/17: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 



    2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 



    3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.394.863 AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 18.10.2023)  



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.  



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente